Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738467-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SILVA AGRAVADO: WASHINGTON ARLEM DE OLIVEIRA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo André Luiz Silva em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Washigton Arlem de Oliveira –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis, observando-se que o valor bloqueado judicialmente atingira conta junto ao Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A., sendo que os extratos bancários anexados aos autos não demonstraram que aludidos valores referem-se a verbas salariais. Ademais, assentara a magistrada prolatora da decisão arrostada que, nos documentos apresentados, não consta nem mesmo o nome do banco responsável pelo pagamento de eventual remuneração ao agravante. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o Juízo de origem determinara o bloqueio do valor de R$7.493,28 (sete mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) via sistema Sisbajud, tendo sido bloqueado o valor de R$ 914,45(novecentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos) em conta de sua titularidade mantida junto ao PicPay - Banco Múltiplo S.A. Pontuara que os valores bloqueados possuem origem em benefício de seguro-desemprego, verba alimentar, portanto, impenhorável, e, para comprovar a alegação, juntara aos autos extratos bancários da conta em que ocorrera o bloqueio, comprovantes de transferência, requerimento e detalhamento do benefício de seguro-desemprego, termo de rescisão do contrato de trabalho (TRCT) e a comunicação de dispensa (CD). Verberara que aludidos documentos demostrariam que fora demitido sem justa causa em 12/03/2025, passando a receber o referido benefício, que era inicialmente depositado em conta na “Caixa Tem” e, posteriormente, transferido para a conta no PicPay, tudo com o viso, segundo o alegado, de lograr melhor gestão financeira pessoal. Realçara que a alegação de que os extratos não comprovam a origem dos valores simplesmente ignora a sequência lógica e financeira demonstrada, pois os comprovantes de transferência anexados explicitariam a movimentação dos valores recebidos na conta “Caixa Tem” – plataforma digital destinada ao recebimento de benefícios do trabalhador – para a conta no aplicativo PicPay, em que efetivamente ocorrera o bloqueio. Sustentara que a prática de transferência entre contas de um mesmo titular, visando à conveniência na administração dos recursos, não descaracteriza em absoluto a natureza impenhorável do dinheiro, que mantém sua essência de verba alimentar. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame mostra-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo André Luiz Silva em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pelo agravado – Washigton Arlem de Oliveira –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara almejando a desconstituição da constrição de ativos de sua titularidade, realizada via sistema SISBAJUD, ao fundamento de que não comprovara que as quantias encontradas em sua conta bancária pessoal são impenhoráveis, observando-se que o valor bloqueado judicialmente atingira conta junto ao Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A., sendo que os extratos bancários anexados aos autos não demonstraram que aludidos valores referem-se a verbas salariais. Ademais, assentara a magistrada prolatora da decisão arrostada que, nos documentos apresentados, não consta nem mesmo o nome do banco responsável pelo pagamento de eventual remuneração ao agravante. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo de titularidade do agravante recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que teria alcançado montante impenhorável, pois fruto de benefício de seguro-desemprego. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo ativo deduzido. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e, ademais, quando aferido que a penhora de parte do que percebe o obrigado não afetará sua subsistência com dignidade. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser originário de benefício seguro-desemprego ou era mantido em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de seguro-desemprego, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a colacionar extrato de movimentação bancária e comprovante de transferência eletrônica entre casas financeiras que não ostentam o nome do correntista ou a natureza dos montantes transferidos[1], relação de salários de contribuição, registro de empregado, requerimento de seguro-desemprego, comunicação de dispensa[2], os quais, contrariamente ao arguido, a par de desprovidos de atualidade, não comprovam a gênese do valor bloqueado. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que o agravante não evidenciara que o ativo bloqueado é sua única fonte de disponibilidade – benefício previdenciário fomentado pelo INSS - implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76075649. pp. 107/108 (fls. 116/117). [2] - ID Num. 76075649, pp. 114/127 (fls. 123/136).